Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-36.2012.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000024-36.2012.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MARITUBA
APELANTE
: ISMAEL LISBOA FERREIRA
ADVOGADO: DR. FRANCISCO PINHEIRO FILHO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA:
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. DESPROVIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. A autoria e materialidade em relação ao réu resta confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência
de in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de autoria.
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
3. Erro de tipo que também não merece prosperar, nos termos da fundamentação constante no voto, visto que resta inexistente suporte probatório nesse sentido.
4. Não cabe a desclassificação do roubo para a receptação quando é suficientemente demonstrado nos autos a prática do crime de roubo consumado.
5. O delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Diante da
abolitio criminis
promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da CF, de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
de ofício, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.
6. Recurso conhecido e negado provimento, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ISMAEL LISBOA FERREIRA
contra a sentença que o condenou a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, I, do CP.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 02/01/2012, por volta de 00:10h, o apelante subtraiu da vítima Ariane Tatiane Sousa Santiago uma bicicleta, mediante grave ameaça e portando uma faca. O fato delituoso ocorreu na Praça da Igreja Matriz de Marituba.

Em ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada, empreendeu diligências na companhia da vítima e localizou o apelante, na posse do objeto roubado. A vítima reconheceu o autor do crime, razão pela qual foi conduzido à delegacia, onde confessou a prática do delito, declarando que venderia a bicicleta para comprar entorpecentes.

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso no art.157, §2º, I do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 39/54, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 55/63, protestando pela reforma da sentença
a quo
sob os argumentos

da absolvição por fragilidade do suporte probatório, negativa de autoria ou atipicidade da conduta, por erro de tipo. Pleiteou ainda a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação culposa ou dolosa.
Constam contrarrazões às fls. 66/72, pelo conhecimento e improvimento.
Às fls. 79/80, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
MÉRITO
1 - Da pretendida absolvição do recorrente por alegada fragilidade das provas existentes nos autos ou absolvição por erro de tipo.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo a absolvição por fragilidade do suporte probatório, negativa de autoria ou atipicidade da conduta, por erro de tipo. Pleiteia ainda a desclassificação para o crime de receptação culposa ou dolosa.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, praticamente em quase todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco significativo que mereça reparo, apenas breve retificação.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, qual seja o roubo, está perfeitamente comprovada. A primeira prova existente contra ele é o depoimento da vítima perante a autoridade policial, que afirma categoricamente que o Réu a abordou portando uma faca e lhe subtraiu a bicicleta (fls.05 - Apenso 01). Ela relatou que:
¿(...) que por volta das 00.10 minutos da madrugada de hoje, quando se havia em sua Bicicleta de marca POTY, e passeava na Praça da Igreja Matriz, veio a ser abordada com violência por um elemento, o qual após encostar uma faca em sua costa, veio anunciar o assalto, QUE, informa, que em seguida, o elemento com violência arrancou sua Bicicleta de suas mãos, onde veio empreender fuga do local, QUE, informa que logo após em seguida veio comunicar tais fatos a uma guarnição policial, onde saíram em perseguição aos mesmos, QUE, informa, que em uma incursão na Rua da Cosanpa, veio a reconhecer o elemento, e sem titubear o apontou como sendo o mesmo elemento que roubou sua Bicicleta (...)¿

Além disso, as demais testemunhas também foram uníssonas ao relatar o fato criminoso em juízo (Mídia - fls.25), o que corrobora o suporte probatório dos autos processuais. Cumpre-se salientar que, apesar de o Réu não ter confessado a prática delitiva em juízo, dizendo que apenas comprou de terceiros, ele a confessou perante a autoridade policial. Naquela oportunidade, relatou da seguinte forma:
¿(...) que assume espontaneamente seu ato delituoso, de ter roubado a bicicleta da vítima, de marca POTY, aro 26 de Cor Rosa e Azul, onde ressalta de que iria vender a resfurtiva e com o produto do roubo, investiria na compra de drogas, já que é usuário de substâncias entorpecentes (...)¿.

Assim, no que foi narrado pelas testemunhas, bem como pelo fato de o pertence da vítima ter sido encontrado com o apelante, nota-se que o autor do delito já estava no domínio do bem roubado.

Segundo a defesa, o suporte probatório estaria enfraquecido, razão pela qual pleiteia a absolvição do apelante. O referido argumento não merece prosperar, tendo em vista que restou satisfatoriamente comprovado nos autos a autoria delitiva. Esse é, inclusive, o entendimento consolidado neste E. Tribunal, vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I DO CPB. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA -
ROUBO CONSUMADO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há como ser desclassificado o crime para furto, uma vez que o furto ocorre sem qualquer ameaça a vítima. No caso, em comento, resta caraterizado o crime de roubo, pelo simples fato do réu ter pego o celular da mão da vítima sem a anuência da mesma, o que conseguiu realizar, por ter intimidado a vítima, mediante ameaça. 2. O crime de roubo se consuma com a prática de qualquer conduta apta a representar a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a ocorrência efetiva de qualquer lesão física na vítima.
3. No caso, a vítima narra que foi segurada pelo réu e ameaçada, motivo pelo qual a subtração se consumou. Ressalte-se que as declarações da vítima na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais, em juízo. Desta forma, o crime de roubo está plenamente configurado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018)

O recorrente pretende, ainda, a absolvição sob a alegação de que restou configurado o erro de tipo quanto à conduta criminosa descrita na denúncia, pois o agente teria comprado de terceiro a Bicicleta, sem saber que se tratava de produto de crime.

A pretensão recursal em enfoque, porém, não merece guarida, conforme razões jurídicas a seguir expostas. O crime de roubo está descrito no artigo 157, caput, c do Código Penal, senão vejamos:
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Além da autoria e da materialidade delitiva estarem comprovadas pelo Auto de Prisão e pela prova testemunhal produzida em juízo, não encontra fundamento jurídico o pleito absolutório em virtude da configuração do erro de tipo invencível, pois não há provas mínimas quanto à suposta percepção falsa a respeito de um dos elementos constitutivo do modelo legal de conduta proibida (crime de roubo - artigo 157 do Código Penal), isto é, a subtração de coisa alheia.

O erro de tipo essencial está descrito no artigo 20, caput, do Código Penal, nos seguintes termos:
Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

O erro de tipo, segundo Guilherme de Souza Nucci, em seu Código Penal Comentado (2015: p. 219):
¿[...] é o erro que incide sobre elementos objetivos do tipo penal, abrangendo qualificadoras, causas de aumento e agravantes. O engano a respeito de um dos elementos que compõe o modelo legal de conduta proibida sempre exclui o dolo, podendo levar a punição por crime culposo [...]¿.

No caso concreto, ressalto que não há provas de que a bicicleta tenha sido adquirida de terceiros. Ao contrário, a própria vítima reconheceu o apelante, que foi encontrado logo após o delito, na posse da
res furtiva
.

Além do mais, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais evidenciam que a dinâmica dos fatos, desde a subtração da coisa com o emprego de arma branca, a fim de intimidar a vítima, até a fuga e prisão do recorrente, corresponde à prática do crime de roubo consumado.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado. Não há, portanto, qualquer suporte fático ou jurídico nos pleitos de absolvição, quer por insuficiência de provas, negativa de autoria ou mesmo erro de tipo.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
2- Da pretendida desclassificação para o crime de receptação.

No que se refere ao pleito de desclassificação para o crime de receptação, também não assiste razão a defesa. Isso porque, a alegação de que deve ser condenado pelo disposto no art. 180, caput do CP, eis que teria comprado os objetos pertencentes à vítima, não encontra eco no caderno processual.

As provas dos autos comprovam a autoria do delito de roubo, tendo sido o réu reconhecido pela vítima e apontado como autor da prática delitiva. Esse é o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos excerto de julgado de minha relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. IMPROVIMENTO. 1. Não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP. 2.
E não cabe a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação quando é suficientemente demonstrado nos autos a prática do crime de roubo consumado. 3. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base no mínimo legal, face à proporcional e razoável pena fixada na decisão.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00102557820148140028 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/03/2018)

Logo, afasto a pretensa desclassificação para o delito de receptação, tendo em vista que autoria e materialidade do crime de roubo, estão comprovadas nos autos, não encontrando eco nas provas dos autos a tese da desclassificação pretendida.
3 - Da exclusão da qualificadora pelo uso de arma branca.

Cumpre-se esclarecer ainda que, após análise do fato delituoso, nota-se que o apelante teve o crime qualificado pelo uso de arma.
In caso,
ele portava uma faca na prática do delito. Nesse diapasão, a Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previsto no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica. Por outro lado, o roubo com o emprego de arma ¿branca¿ deixou de ser punido como roubo circunstanciado, passando a ser considerado, em princípio, em seu tipo fundamental (art. 157, caput).

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

O Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando a revogação promovida pela Lei nº 13.654/2018 e declarando que houve
abolitio criminis
no que tange à majorante pelo emprego de arma branca. Nesse sentido:
(...)
5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso Ido § 2º do art. 157 do Código Penal. 6 . Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.
7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena. (STJ. REsp 1519860/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)

O Min. Relator Jorge Mussi assim se manifestou:
¿(...)
Por outro lado, a pena aplicada ao ora agravado está a reclamar novo ajuste. Isto porque sobreveio à decisão agravada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma. (...) A atual previsão contida no art.1577,§ 2º-AA, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n.13.6544/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo
(...)

Portanto, não se está diante de continuidade normativa, mas sim de
abolitio criminis
, na hipótese de o delito ser praticado com emprego de artefato diverso de ¿arma de fogo¿. Ainda nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE EM BENEFÍCIO DO RÉU. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a "Lei 13.654/18 extirpou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, de rigor que retroaja para beneficiar o réu" (AgRg no AREsp n. 1249427/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018). (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1750345/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018)

Conforme se extrai dos autos, o recorrente realizou a subtração fazendo uso de arma branca, qual seja uma faca. Diante desse fato, forçosa a aplicação da lei nova, de ofício, por ser mais benéfica ao recorrente, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

Diante do exposto, excluo a majorante do emprego de arma, e CONDENO o ora recorrente nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.
Passo à dosimetria da pena do denunciado ISMAEL LISBOA FERREIRA
:

Tendo em vista que o magistrado arbitrou a pena-base no mínimo legal, nada há que se retificar na primeira fase da dosimetria.

Na
segunda fase
, há ausência de agravante. Presente a atenuante de confissão.

Nota-se que o magistrado
a quo
reconheceu em favor do apelante a atenuante de confissão espontânea (Art. 65, inciso III, alínea d, do CPB). Todavia, deixou de aplicá-la em razão do óbice da condução da pena abaixo do mínimo legal, nesta fase.

A questão já está pacificada no âmbito da jurisprudência pátria, sendo dirimida pela Súmula nº 231 do STJ: ¿
Incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿.

Assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea, previstas no art. 65, III, alínea ¿d¿ do CPB, no entanto, deixo de aplicá-la, nos termos da Súmula n.º 231 do STJ.

Na
terceira fase
, o MM. Magistrado reconheceu a causa de aumento de pena referente à majorante de emprego de arma, elevando a pena em 1/3. Entretanto, pela exclusão da majorante de emprego de arma branca,
fixo em definitivo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

Impossibilitada qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o delito foi cometido mediante grave ameaça à pessoa.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, a teor do art. 33, § 2º ,¿c¿, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE provimento
, reconhecendo, de ofício, a exclusão da majorante pelo uso de arma branca no caso em comento em razão do implemento promovido pela lei n. 13.654/2018, o que ensejou em redefinição no cálculo da pena para importe mais adequado e proporcional ao crime em questão, restando, ao final, fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Mantenho os demais termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator